Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-50.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700304-50.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS TULIO DE MORAES BARROS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, PROMOACAO EVENTOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC e do Art. 83, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital